Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703947-18.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta uma circunstância judicial desfavorável (alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP). 2. Embora o apelante seja reincidente, o crime não possui gravidade, furto de um aparelho celular, delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a pena é inferior a 4 anos e o regime inicial fixado foi o semiaberto, razão pela qual é desnecessária a decretação de sua prisão preventiva neste momento. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Assevera que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o recorrente não demonstra grau de culpa e periculosidade que justifiquem a imposição do regime inicialmente semiaberto, ainda que seja reincidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023